Tribunal: STF
Processo: AI 224008
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-01
Data de publicação: 1998-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - TRASLADO DE PEÇA. O
preceito insculpido no § 1º do artigo 544 do Código de Processo
Civil implica ônus processual para o agravante. Deficiente o
instrumento, por falta de peça obrigatória, descabe conhecer do
agravo.